Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-52.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022806-52.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIVALDINO EDGAR DEL PUBEL MINATTI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 007.772.029-64 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETORNO INDEVIDO SEM AUTORIZAÇÃO. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, fixando o
quantum
em R$ 4.000,00. O autor alega que o banco réu solicitou o retorno de seu benefício previdenciário à instituição sem autorização, após ter sido regularmente operada a portabilidade. O retorno indevido resultou na retenção em conta já encerrada, impossibilitando o recebimento de verba alimentar de maio de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização eletrônica datada de outubro de 2024 é suficiente para legitimar o retorno do benefício ao banco réu em maio de 2025, após o autor ter recebido proventos em outra instituição por três meses consecutivos; (ii) estabelecer se a retenção indevida de benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ.

4.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da portabilidade questionada, pois o documento apresentado foi superado por manifestação de vontade posterior do consumidor, que recebeu seu benefício no Banco Itaú.

5.

A retenção indevida de proventos de aposentadoria, por se tratar de verba de natureza alimentar essencial à subsistência de pessoa vulnerável, configura dano moral
in re ipsa
.

6.

O montante indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização de alteração de domicílio bancário pretérita não supre a necessidade de comprovação de autorização específica e contemporânea para nova portabilidade de benefício previdenciário, especialmente quando operada migração posterior para outra instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III e VI, art. 14; CPC, art. 85, § 11 e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJMT, N.U 1014457-57.2025.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais para condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros pela taxa Selic desde a citação, e confirmar a liminar anteriormente concedida. Também condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, além de custas e despesas processuais.

Em seu recurso de apelação, o BANCO AGIBANK S.A. alegou que o contrato de alteração de domicílio do benefício teria sido celebrado com anuência do autor, mediante assinatura eletrônica, biometria facial, data e hora de contratação.

O apelante reiterou que a portabilidade somente ocorre por solicitação do cliente e invocou a Resolução n.º 4.292/2013, do Banco Central, para sustentar que não teria legitimidade ou ferramenta para interferir na escolha do domicílio bancário do consumidor.

Alegou, ainda, que a alteração poderia ser feita presencialmente ou pelo Meu INSS, cabendo ao próprio beneficiário ou ao banco de destino iniciar o procedimento.

O banco também defendeu a legalidade da contratação digital, com base nos arts. 104 e 107 do Código Civil e em normas do INSS sobre reconhecimento biométrico. Sustentou que a assinatura digital equivaleria à assinatura física e demonstraria inequívoca anuência do consumidor.

Ainda em apelação, o BANCO AGIBANK S.A. alegou inexistência de dano moral, ausência de prova de exposição vexatória, inexistência de nexo causal e impossibilidade de condenação com base em simples aborrecimento. Também suscitou a impossibilidade de devolução de valores ou repetição do indébito, sustentando ausência de má-fé.

Nas contrarrazões, o consumidor pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que o Juízo de origem apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou de forma adequada a legislação incidente ao caso, especialmente diante da falha na prestação do serviço bancário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Alega a parte autora que é aposentada por incapacidade permanente e que recebia benefício previdenciário junto ao Banco Agibank. Sustenta que, por opção própria, solicitou a portabilidade para o Banco Itaú, passando a receber o benefício normalmente nos meses de fevereiro, março e abril de 2025.

Contudo, afirma que, em maio de 2025, sua aposentadoria retornou ao Banco Agibank sem autorização. Segundo narrado, ao consultar o INSS, foi informado de que o próprio banco requerido teria solicitado a portabilidade em 15/03/2025.

Narra que já havia solicitado o encerramento da conta junto ao Agibank, mas que o banco teria dificultado o procedimento. Após o retorno do benefício ao Agibank, afirma que não conseguiu receber a aposentadoria, pois a conta teria sido encerrada, ocasionando a retenção do valor de R$ 1.620,80 referente à competência de maio de 2025.

Para demonstrar a tentativa de solução administrativa, a parte autora afirma que procurou o Procon, gerando o protocolo n.º 25.03.0281.001.003353. Relata que, em resposta ao Procon, o banco teria informado que, “caso seja a vontade do cliente receber o benefício junto a outro banco ou instituição, deve ser realizada a solicitação junto aquele banco ou à instituição que for de sua preferência”.

A inicial sustenta, a partir disso, que o próprio banco reconhecia a necessidade de autorização do consumidor para portabilidade, mas não teria apresentado termo de autorização relativo ao retorno ao Agibank.

Alega, ainda, que realizou contatos com o banco, sem solução, registrou protocolos de atendimento, retornou ao INSS, recebeu código de rastreabilidade e lavrou boletim de ocorrência. Afirmou que a situação causou dificuldade financeira, atraso em contas pessoais e risco de negativação, pois o benefício previdenciário constituiria verba alimentar.

Por fim, requereu tutela antecipada para liberação do valor da aposentadoria e, no mérito, a condenação do BANCO AGIBANK S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, a parte requerida alegou, em síntese, que a alteração do domicílio bancário teria sido solicitada pela própria parte autora, mediante assinatura eletrônica e biometria facial.

Sustentou que a demanda estaria vinculada à comprovação da regularidade da alteração do domicílio bancário, afirmando que “a própria parte autora é que solicitou a alteração da instituição bancária em que o cliente recebia o seu benefício”.

O banco argumentou que a portabilidade depende exclusivamente de solicitação do consumidor e que o Agibank não teria autonomia para cancelar ou impedir a alteração de domicílio bancário. Alegou que, caso o consumidor desejasse receber o benefício em outro banco, a solicitação deveria ser iniciada diretamente no banco de destino ou nos canais competentes do INSS.

Para reforçar sua defesa, o requerido sustentou a validade de documento de “Solicitação de Alteração de Domicílio”, datado de 31/10/2024, segundo o qual o consumidor teria autorizado o BANCO AGIBANK S.A. a alterar o local de recebimento do benefício n.º 6397171381. O documento menciona emissão e assinatura eletrônica em 31/10/2024, às 09h43, por meio de “APP do Consultor com Biometria”.

A instituição financeira defendeu, ainda, a presunção de autenticidade da assinatura eletrônica, com fundamento nos arts. 411, III, e 428, I, do CPC, afirmando que o simples desconhecimento da contratação não equivaleria à impugnação específica da assinatura. No mérito, sustentou que não haveria dano moral comprovado, pois a migração de domicílio bancário não constituiria, por si só, hipótese de dano moral in re ipsa.

Por fim, requereu a rejeição integral dos pedidos iniciais, defendendo a regularidade da alteração de domicílio bancário e a inexistência de falha na prestação de serviço, ato ilícito, dano moral ou nexo causal.

Na sentença, concluiu que o BANCO AGIBANK S.A. não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da portabilidade e a existência de autorização válida do consumidor para o retorno do benefício ao Agibank em maio de 2025, configurando falha na prestação do serviço, com violação aos deveres de segurança e informação previstos no CDC.

A controvérsia cinge-se em saber se o documento de alteração de domicílio bancário de 31/10/2024, assinado eletronicamente com biometria, é suficiente para legitimar o retorno do benefício ao Agibank em maio de 2025, bem como se cabia ao banco comprovar autorização específica da portabilidade questionada e se a retenção do benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula nº 297 do STJ, que consolida a aplicação de tais normas às instituições financeiras.

Sob esta ótica, a responsabilidade civil do banco é objetiva, pautada na Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a comprovação do nexo causal e do dano.

Conforme documentado nos autos, o autor recebeu seu benefício no Banco Itaú durante os meses de fevereiro, março e abril de 2025, o que demonstra que uma portabilidade válida e posterior àquela data de outubro de 2024 estava em pleno vigor (ID. 375204858).

O fato de o benefício ter retornado ao Agibank em maio de 2025, sob o argumento de uma autorização colhida
seis meses antes,
em outubro/2024 (ID. 375204890) e já superada por manifestação de vontade posterior do consumidor, revela uma grave desorganização administrativa.

No caso, o consumidor já havia transferido o recebimento para outra instituição financeira. Por isso, eventual retorno ao banco apelante dependia de autorização atual, específica e inequívoca. Essa prova, porém, não foi apresentada.

O banco apelante deixou de juntar a autorização indicada pelo INSS como gerada em 15/03/2025, exatamente o documento capaz de demonstrar a regularidade da alteração. Em seu lugar, trouxe autorização sem relação segura com a operação discutida nos autos.

Assim, embora o ônus da prova tenha sido invertido em favor do consumidor, em razão de sua hipossuficiência técnica, o réu não comprovou a licitude da transferência do benefício.

De modo que, a retenção indevida de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera dano moral
in re ipsa
. No tocante ao
quantum,
o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo magistrado de

origem mostra-se razoável e proporcional.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso do autor, porquanto a apelação impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo ao quantum indenizatório, atendendo ao princípio da dialeticidade e viabilizando o exercício do contraditório.

A instituição financeira não comprovou a existência de autorização específica, expressa e inequívoca para a portabilidade do benefício previdenciário, limitando-se a apresentar documento referente à abertura de conta corrente, negócio jurídico autônomo e distinto da portabilidade posteriormente realizada, o que impede o reconhecimento da regularidade da operação.

Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço, competindo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Mantida, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica quanto à portabilidade e o dever de indenizar. /

A portabilidade indevida de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem autorização específica, configura dano moral indenizável, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 6.000,00, em atenção às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, consideradas a vulnerabilidade do autor, beneficiário de auxílio-doença, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do BANCO AGIBANK S.A. desprovido. Recurso de apelação de PABLO REZENDE DA SILVA parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantida, no mais, a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em desfavor da instituição financeira, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

“A apresentação de contrato de abertura de conta corrente não supre a necessidade de comprovação de autorização específica, expressa e inequívoca para a portabilidade de benefício previdenciário, por se tratarem de negócios jurídicos distintos.”

“A portabilidade indevida de benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cuja fixação deve observar as circunstâncias concretas, especialmente a natureza alimentar da verba e a condição de vulnerabilidade do beneficiário.”

(...)

(N.U 1014457-57.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.
Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026